Tribunal: TJPA
Processo: 0803246-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803246-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CLIVIANE DE SOUSA PENELVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0803246-38.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: CLIVIANE DE SOUSA PENELVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9822956

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO – DESCABIMENTO – DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA A INICIAL QUE NÃO SE ENCONTRA DENTRE AS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC -
INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, a fim de manter na íntegra da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

2.

Contradição inexistente no caso em comento.
Matéria trazida em sede de Agravo Interno analisada de forma detida
.

3.

Farta jurisprudência quanto a impossibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento na hipótese dos autos.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como embargante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e Embargados
CLIVIANE DE SOUSA PENELVA
e do V. Acórdão ID Nº.
9822956
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0803246-38.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: CLIVIANE DE SOUSA PENELVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9822956

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 9944830), em face de
CLIVIANE DE SOUSA PENELVA
e do V. Acórdão ID Nº.
9822956
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria contrariado dispositivos legais, argumentando que, mesmo que a decisão recorrida não estivesse elencada no rol do artigo 1.015 do CPC, o que não é o caso, deveria ser conhecido o recurso, primando pela efetividade, celeridade e adequada prestação jurisdicional, tendo em vista a urgência na apreensão do bem, em especial porque o agravado está inadimplente até a presente data e permanece na posse do bem, posto que o juízo singular, ao invés de conceder a liminar, determinou a juntada do contrato original.

Requer que a contradição será suprimida, para que seja recebido o Agravo de Instrumento e posteriormente julgado, pugnando ainda por prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão (ID 1041807).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, a fim de manter na íntegra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

Insurge-se a instituição financeira embargante contra o Acórdão mencionado alhures, aduzindo que o mesmo teria sido contraditório ao manter a decisão monocrática de não conhecimento do recurso interposto por si, salientando que o mesmo deveria ter sido conhecido, a fim de deferir o pedido de busca e apreensão.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que a arguição não há que prosperar, ao passo que restou bem definido no julgado que a insurgência se referia a despacho que determinou a emenda da inicial da busca e apreensão, não estando, portanto, inserida no rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o Agravo de Instrumento deixou de ser conhecido.

Nesse sentido, os precedentes:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC.
AGRAVO
NÃO CONHECIDO
. (
Agravo
de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (
Agravo
de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

Como se vê, o julgado atacado não incorreu em qualquer contradição, ao passo que tratou de forma específica das questões levadas ao exame da Turma,
sendo notória a pretensão da instituição financeira embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de Agravo Interno.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 23/08/2022